Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Injúria racial. Prova. Absolvição imprópria. Dano moral.
1 - O depoimento da testemunha compromissada – de que o réu se referiu à vítima como “preto” e “negro”, após chamá-la de “moleque” -, corroborado pela vítima, é prova suficiente para condenação pelo crime de injúria, sobretudo se a testemunha não conhecia a vítima e não tinha motivo para imputar a ela crime.
2 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
3 - Apelação provida em parte.